Tribunal: TJMT
Processo: 1025223-81.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025223-81.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), SIRLEY DEBONI LUZ - CPF: 045.770.801-84 (AGRAVADO), IDENIR DUFFECK - CPF: 896.787.371-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PESQUISA DE ENDEREÇO DO EXECUTADO. UTILIZAÇÃO DOS SISTEMAS RENAJUD, SISBAJUD E INFOJUD. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE ORIGEM. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL E EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto pelo contra decisão da 1a Vara Cível de Diamantino-MT, que, nos autos da ação de execução fundada em Cédula Rural Pignoratícia no 40/02867-4, indeferiu o pedido de pesquisa de endereço do executado pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, autorizando apenas a consulta via SIEL, que resultou infrutífera.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se é admissível a utilização dos sistemas eletrônicos conveniados (RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD) para obtenção do endereço do executado, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais pela parte exequente.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada restringiu indevidamente o acesso da parte exequente a mecanismos judiciais de localização do devedor, contrariando o art. 6o e o art. 319, § 1o, do CPC, que consagram o dever de cooperação e a atuação conjunta das partes e do Judiciário na busca pela efetividade da tutela jurisdicional.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a utilização dos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD prescinde do esgotamento de diligências extrajudiciais, pois constituem instrumentos legítimos para concretizar a efetividade da execução e o princípio da duração razoável do processo (AgInt no AREsp no 1.730.314/RS; AgInt no AREsp no 2.410.983/RS).

5. No caso concreto, restou comprovado que as diligências anteriores, inclusive a pesquisa via SIEL, foram infrutíferas, caracterizando situação de risco de dano grave e de difícil reparação à exequente, que não dispõe de outro meio para promover a citação do devedor e dar prosseguimento à execução.

6. Assim, a negativa de acesso aos sistemas conveniados configura violação ao princípio da efetividade e impõe ônus desproporcional à parte credora, devendo a decisão ser reformada.

IV. Dispositivo

7. Recurso de Agravo de Instrumento provido.

Tese de julgamento: “1. É admissível a utilização dos sistemas eletrônicos RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para obtenção de endereço do executado, independentemente do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais. 2. A negativa de acesso a tais sistemas configura violação aos princípios da cooperação processual e da efetividade da execução.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A., contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino-MT que, nos autos da Ação de Execução (Proc. no 1000220-12.2025.8.11.0005), ajuizada pelo agravante contra SIRLEY DEBONI LUZ e IDENIR DUFFECK, deferiu tão somente a pesquisa de endereços junto ao sistema conveniado SIEL – que restou infrutífera – para localização do atual endereço de IDENIR DUFFECK, indeferindo as pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD (cf. Id. no 197494302 - autos originários).

No recurso, o agravante alega que necessita da realização de pesquisas de endereços junto aos sistemas conveniados RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD para localizar IDENIR DUFFECK e viabilizar sua citação, sustentando que a decisão impossibilita a formação da triangulação processual e o prosseguimento do feito, violando os princípios da cooperação, efetividade da execução e razoável duração do processo.

Requer efeito suspensivo ao recurso, alegando que sem a pesquisa de endereços não há alternativa para dar prosseguimento ao feito.

Em decisão monocrática, este relator indeferiu o pedido de efeito suspensivo por ausência de demonstração do perigo de demora necessário à concessão da medida acautelatória, ressalvando que a análise não prejudicaria o exame aprofundado da matéria por ocasião do julgamento colegiado do mérito recursal.

Não houve apresentação de contrarrazões pelos agravados.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A
.
, contra a r. decisão monocrática proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Diamantino/MT, que nos autos da Ação de Execução (Proc. no 1000220-12.2025.8.11.0005), ajuizada pela agravante contra SIRLEY DEBONI LUZ e IDENIR DUFFECK, deferiu tão somente a pesquisa de endereços junto ao sistema conveniado SIEL e indeferiu as pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD (cf. Id. no 197494302).

Nos autos da petição inicial, a agravante requereu a citação dos executados para pagamento da dívida oriunda da CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA No 40/02867-4, bem como requereu a realização de pesquisas de endereços junto aos sistemas conveniados RENAJUD, SISBAJUD, INFOJUD e SIEL para localização do atual endereço de IDENIR DUFFECK, tendo em vista que as diligências no endereço conhecido restaram infrutíferas.

O MM. Juiz a quo deferiu parcialmente o pedido, autorizando apenas a pesquisa pelo sistema SIEL, e fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

"(...) defiro tão somente a pesquisa de endereços junto ao sistema conveniado SIEL (...) Intime-se a parte autora para, no prazo de 15 dias, dar andamento ao feito (...)"

Contra essa decisão, o agravante interpôs tempestivamente o presente recurso, sustentando que a negativa de acesso aos demais sistemas conveniados viola os princípios da cooperação processual, da efetividade da execução e da razoável duração do processo, impedindo a formação da triangulação processual necessária ao prosseguimento da ação executiva.

Em sede de agravo, liminarmente, este relator negou o efeito suspensivo, diante da ausência do requisito do
periculum in mora,
mas reconheceu expressamente a presença de probabilidade de provimento do recurso, tendo em vista o sólido amparo jurisprudencial que sustenta a tese da agravante.

Não foram apresentadas contrarrazões pelos agravados, uma vez que IDENIR DUFFECK ainda não foi citado e SIRLEY DEBONI LUZ, apesar de citada, não habilitou procurador nos autos.

É o relatório.

A questão posta em julgamento demanda, preliminarmente, a verificação dos pressupostos de admissibilidade recursal.

O agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias, conforme preceitua o art. 1.015 do Código de Processo Civil.

No caso em exame, a decisão agravada enquadra-se na hipótese do parágrafo único do art. 1.015 do CPC, que permite o agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que possam causar à parte lesão grave e de difícil reparação, bem como aquelas que versem sobre o mérito do processo. A decisão que indefere pesquisas necessárias à localização do executado e à viabilização da citação configura decisão que impede o regular prosseguimento da execução, podendo causar lesão grave e de difícil reparação ao credor exequente, razão pela qual se verifica o cabimento da via eleita.

O recurso é tempestivo, tendo sido interposto em 28/07/2025, dentro do prazo de 15 dias contados da publicação da decisão agravada ocorrida em 08/07/2025. O preparo será comprovado no prazo regulamentar, conforme Resolução 02/2021 do TJMT.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Adentrando ao mérito, a controvérsia cinge-se em definir se é admissível a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD para a obtenção de endereço da parte executada, independentemente do exaurimento prévio de diligências extrajudiciais por parte da agravante, ou se a negativa de tais pesquisas se justifica diante das circunstâncias do caso concreto.

Para o deslinde da questão, impõe-se examinar detalhadamente se a decisão agravada merece ser mantida ou reformada.

O MM. Juiz a quo equivocou-se ao indeferir as pesquisas pelos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, fundamentando implicitamente sua decisão na suficiência da pesquisa pelo sistema SIEL e na necessidade de a parte dar andamento ao feito por outros meios.

Entretanto, tal entendimento não se coaduna com a orientação jurisprudencial consolidada nos tribunais superiores e com os princípios que regem o processo civil contemporâneo, notadamente o princípio da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional.

A legislação aplicável ao caso estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Ademais, o art. 319, §1o, do CPC expressamente autoriza que, caso o autor não disponha das informações sobre o endereço do réu, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Tais dispositivos consagram o dever de cooperação do Poder Judiciário na busca da efetividade da prestação jurisdicional.

O Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada no sentido de que a utilização dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente, conforme decidido no AgInt no AREsp n. 1.730.314/RS (Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 23/11/2020) e reiterado no AgInt no AgInt no AREsp n. 2.410.983/RS (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 17/3/2025). Esses precedentes reconhecem que os sistemas eletrônicos foram disponibilizados pelo Conselho Nacional de Justiça precisamente para viabilizar a efetividade da tutela jurisdicional, em conformidade com os princípios da razoável duração do processo e da economia processual.

No mesmo diapasão, este Tribunal de Justiça já decidiu que "a utilização dos sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e SIEL para pesquisa de endereço do requerido independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais por parte do autor" e que "a negativa de acesso a tais sistemas configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional e à cooperação processual" (N.U 1006959-16.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 11/05/2025).

Esse entendimento jurisprudencial reforça a tese sustentada pelo agravante, uma vez que reconhece expressamente que a utilização dos sistemas conveniados independe do esgotamento prévio de diligências pela parte e que a negativa de acesso a tais ferramentas compromete a efetividade da prestação jurisdicional.

Considerando os fundamentos expostos e aplicando-os ao caso em tela, verifica-se que a decisão agravada deve ser reformada. No caso concreto, restou amplamente demonstrado que a agravante esgotou as possibilidades de localização do executado IDENIR DUFFECK por meios próprios: (i) informou o único endereço cadastrado; (ii) as diligências no endereço indicado restaram infrutíferas; (iii) a pesquisa pelo sistema SIEL, única deferida pelo juízo de origem, também restou infrutífera; (iv) a agravante não dispõe de outros meios para localizar o executado.

Cumpre destacar, neste momento processual, com a análise aprofundada dos autos, que resta agora evidenciado o
periculum in mora
, caracterizado pelo risco concreto e iminente de a agravante não conseguir citar o executado IDENIR DUFFECK, o que inviabiliza por completo a formação da relação processual triangular e impede o prosseguimento da ação executiva.

A intimação para dar andamento ao feito no prazo de 15 dias, sem que sejam disponibilizados os meios adequados para localização do executado, coloca a agravante em situação de absoluta impossibilidade de cumprimento, podendo ensejar, inclusive, a extinção do processo por abandono da causa, com graves prejuízos ao direito de crédito da instituição financeira. Sem as pesquisas pelos sistemas conveniados, a agravante não terá como localizar o executado, não terá como efetuar a citação e, consequentemente, não terá como prosseguir com a execução, configurando-se dano grave e de difícil reparação à tutela do crédito.

A legislação aplicável ao caso estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Ademais, o art. 319, §1o, do CPC expressamente autoriza que, caso o autor não disponha das informações sobre o endereço do réu, poderá requerer ao juiz diligências necessárias à sua obtenção. Tais dispositivos consagram o dever de cooperação do Poder Judiciário na busca da efetividade da prestação jurisdicional.

A decisão agravada deve ser reformada porque a negativa de acesso aos sistemas RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, especialmente após o insucesso da pesquisa pelo sistema SIEL e das tentativas anteriores de localização, configura obstáculo indevido à efetividade da prestação jurisdicional, viola o princípio da cooperação processual consagrado no art. 6o do CPC, impõe ônus processual desproporcional à parte credora e inviabiliza a citação do executado, impedindo a formação da triangulação processual e o regular prosseguimento da ação executiva. Se os sistemas conveniados são rotineiramente empregados para finalidades mais gravosas, como bloqueio de bens e veículos, seria um contrassenso negar sua utilização para a localização de endereço do executado, finalidade menos invasiva e essencial à própria existência do processo.

A impossibilidade de citação do executado, caracteriza situação de perigo iminente de dano irreparável ao direito de crédito da agravante, justificando plenamente a reforma da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do agravo de instrumento e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a decisão agravada e determinar que o juízo de origem proceda à realização de pesquisas de endereços do executado IDENIR DUFFECK junto aos sistemas conveniados RENAJUD, SISBAJUD e INFOJUD, viabilizando a localização do executado e o regular prosseguimento da ação executiva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025